Tribunal: TJPA
Processo: 0002087-11.2014.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002087-11.2014.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO ROSA DA COSTA JUNIOR, MANOEL MARTINS BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002087-11.2014.814.0021

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTES: MANOEL MARTINS BAIA

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES (OAB-PA 18.307)

APELANTE: ANTÔNIO ROSA DA COSTA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL: JANIO SIQUERA (OAB-PA 4.250)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 121, §2º, INCISO I E IV E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA §2º, IV, DO ART. 121 AOS APELANTES.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com que se observa do Termo de Votação de Quesitos do Conselho de Sentença (id.14372265), no que diz respeito ao 6º Quesito (circunstância qualificadora), quando fora perguntado ao Júri se os réus
ANTÔNIO ROSA DA COSTA JUNIOR e MANOEL MARTINS BAIA
agiram sem dar chance de defesa ao ofendido, pois a vítima foi morta com disparos de arma de fogo enquanto dormia? No qual o Júri a unanimidade, 4 (quatro) votos responderam SIM, portanto, não há como se excluir a qualificadora da condenação.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO APELANTE MANOEL MARTINS BAIA
: TESE ACOLHIDA.
Ao compulsar os autos, verifiquei que o juízo
a quo
valorou sem a devida fundamentação idônea as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB (
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e Comportamento da Vítima, sem a devida fundamentação,
motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena base aplicada, para o seu mínimo legal para os crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV e art. 288, todos do CPB. 2ª Fase. Ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantido o quantum anterior. 3ª Fase. Mantida o
quantum
de metade aplicada na sentença, para o crime de Associação criminosa, tendo em vista ter ocorrida de forma armada.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE ANTONIO ROSA DA COSTA JÚNIOR
.
TESE REJEITADA
. Pena-base aplicada no seu mínimo legal, não havendo qualquer correção a ser feita.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezenove de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002087-11.2014.814.0021

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPE-AÇU

APELANTES: MANOEL MARTINS BAIA E ANTÔNIO ROSA DA COSTA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL: JANIO SIQUERA E CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
MANOEL MARTINS BAIA E ANTÔNIO ROSA DA COSTA JÚNIOR
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou respectivamente em
17 (dezessete) anos
de reclusão e
13 (treze) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV, c/c art.288, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a denúncia (id.11082065
) que no dia 03/11/2013, por volta das2h20min, quatro indivíduos encapuzados, invadiram a cada das vítimas Márcio Barbosa de Sousa e Bruna Mendes Maciel, que estavam deitados sob a cama no quarto, juntamente com seus dois filhos.

Em ato contínuo, realizaram vários disparos, aproximadamente 15 (quinze) tiros, ceifando a vida de Márcio Barbosa de Sousa, empreendendo fuga em seguida. Todavia, a Sra. Bruna Mendes Maciel reconheceu três dos autores do fato, sendo os indiciados e o nacional conhecido por ELTON.

Durante oitiva da vítima supracitada, às fls. 06 e 09, a mesma declarou que, na mesma noite do crime, estava junto ao seu marido, em via pública, quando encontraram os indiciados MANOEL e ANTONIO, sendo que este indagou MÁRCIO proferindo as seguintes palavras “é Márcio, tu tá roubando muito por ai ainda? Aqui não é o Acará!”

Ademais, a Sra. Bruna declarou que, após a morte de seu marido, depois de ter prestado o primeiro depoimento na DEPOL, encontrou o indiciado Manoel em via pública, sendo que o mesmo pronunciou as seguintes textuais “tu já está abrindo esse teu bocão, né loura” (sic”. Outrossim, no memo dia, quando a Sra. Bruna já estava em sua residência, repetinamente, apareceu o indiciado Manoel e o nacional conhecido Elton, que desferiu olhares ameaçadores para a testemunha.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os oras denunciados, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Incisos I, II e IV, c/c art. 288, parágrafo único (com relação apenas a primeira vítima) e art. 147, todos do CPB (com relação à segunda e à terceira vítima), homicídio triplamente qualificado, cometido mediante promessa de recompensa, por motivo fútil e por motivo que tornou impossível a defesa do ofendido, c/c formação de quadrilha armada e ameaça às testemunhas do delito.

Defesa Prévia (id.12775775)

Termo de Audiência (id.12775773)

Em aditamento de Denúncia acrescentado o réu ELTON NERI ARAÚJO FÁBIO (id.11082075)

Recebimento da denúncia em 22 de maio de 2014 (id.12775767
);

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id.5892397)

Alegações finais do Ministério Público (id.12775652)

Alegações finais da Defesa. (id.12775652)

Sentença de Pronúncia em 10/12/2014
(id.12775653
)
restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nas pessoas dos réus. Ante o exposto, com fundamento no art. 413 e seus parágrafos, JULGO PARCIALMENTE ADMISSÍVEL A DENÚNCIA de fls.02/05, com aditamento às fls. 173 para
PRONUNCIAR MANOEL MARTINS BAIA, ANTONIO ROSA DA COSTA JÚNIOR e ELTON NERE ARAÚJO FABIO
, nas sanções previstas no
art.121, § 2º, incisos I, II e IV, do CPB c/c art. 288, do CPB
, devendo os acusados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL (id.12775764)

Pedido de Desaforamento acolhido para ser realizado na Comarca de Castanhal-PA. (id.12775664)

Revogação da prisão preventiva do réu MANOEL MARTINS BRAGA (id.12775719)

Mandado de Prisão Preventiva de Manoel Martins Baia (id.12775722)

Ata da Quinta Sessão de julgamento de crime de competência do Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal, realizada em 22/05/2019 (id.12775728)

Certidão de antecedentes de MANOEL MARTINS BAIA (id.12775724)

Termo de Julgamento Quesitação. (id.12775728)

Mídias audiovisuais da Sessão de Julgamento. (id12775729 à 12775754)

Sentença prolatada, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
MANOEL MARTINS BAIA
, as penas de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, Inciso VI do Código Penal Brasileiro. (id.11082069
)

Em suas
razões recursais
(id.
7441437
),
o apelante
ANTONIO ROSA DA COSTA JÚNIOR
requereu:
1)
Anulação do julgamento, julgamento contrário à prova dos autos, nos termos do art.593, III, alínea “c” e “d”, todos do CPP;
2)
Degravação da mídia contendo a Sessão de Julgamento, pelo Tribunal do Júri, para necessária análise das partes tudo sob o princípio da ampla defesa
3) Exclusão da qualificadora “inciso IV“ e 4)
Reforma da dosimetria da pena aplicada.

Em suas
razões recursais
(id.
7441440
),
o apelante
MANOEL MARTINS BAIA
requereu:
1)
Anulação do julgamento, julgamento contrário à prova dos autos, nos termos do art.593, III, alínea “c” e “d”, todos do CPP;
2)
Degravação da mídia contendo a Sessão de Julgamento, pelo Tribunal do Júri, para necessária análise das partes tudo sob o princípio da ampla defesa
3) Exclusão da qualificadora “inciso IV “ e

4)
Reforma da dosimetria da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.12775762), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.15030916), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes recursos.

Como dito alhures, tratam-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
MANOEL MARTINS BAIA E ANTÔNIO ROSA DA COSTA JÚNIOR
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou respectivamente em
17 (dezessete) anos
de reclusão e
13 (treze) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV, c/c art.288, todos do Código Penal Brasileiro
.

Tendo em vista que os pedidos são comuns, farei concomitantemente sua análise.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

As defesa, com fundamento no arti
go 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal
, requereram a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, em relação à

vítima Márcio Barbosa de Sousa, é absolutamente contrária à prova dos autos.

Em suas alegações o Apelante ANTÔNIO ROSA arguiu não saber o motivo pelo qual está sendo acusado, tendo em vista sempre ter trabalhado na segurança, servindo a Força Nacional, na segurança do ex-Governador Jatene e a outras autoridades, alegando ainda que há frágeis indícios de autoria, uma vez que essa se baseia apenas nas declarações da companheira do ofendido, que afirmou ter reconhecido o apelante como um dos autores do delito, embora tenha afirmado que os quatro homens que invadiram sua residência se encontravam encapuzado.

Nesse mesmo sentido são as razões trazidas pelo apelante MANOEL MARTINS, no sentido de fragilidade quanto à autoria delitiva, que os depoimentos das testemunhas se mostraram evidentemente cobertos de incertezas, não cabendo ao apelante o ônus de
suportar condenação por um crime que não cometeu, pois, como demonstrado em seu depoimento, este, não conhecia a vítima, que no dia do fato se encontrava no terreno de seu amigo NIL, não tendo presenciado o crime, tão pouco guardando qualquer memória e relação com o fato.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que os réus sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja os acusados submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada de acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação dos apelantes pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que tornou impossível a defesa do ofendido
Márcio Barbosa de Sousa
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
Márcio Barbosa de Sousa
, está demonstrada por meio do
Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal (id.12775637-pág.29/30).

De acordo com Laudo Pericial (id.12775637) onde atestou que a causa da morte da vítima
Márcio Barbosa de Sousa
se deu por “hemorragia interna, devido ferimento em pulmão direito e no fígado, devido ação pérfuro-contundente, que diminui sua capacidade de defesa”. Portanto, não há que se falar de ausência de provas, muito pelo contrário, o Conselho de Sentença formou sua decisão com base no conjunto probatório existente nos autos, no qual restou comprovado que os réus MANOEL MARTINS BAIA e ANTONIO ROSA DA COSTA JÚNIOR foram os autores dos diversos tiros de arma fogo que ceifaram a vida da vítima em sua residência.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação dos apelantes, trago o trecho dos depoimentos prestado em delegacia pela companheira da vítima a Informante
BRUNA MENDES MACIEL,
no qual afirmou que os Apelantes já tinham desavença com a vítima, e no dia dos fatos, durante a madrugada, entraram na residência do casal
sendo que Manoel e Júnior entraram pela frente, e Elton e outro indivíduo que não sabe o nome, entraram por trás. Que o acusado Manoel “investiu” para cima da vítima chamando-o de vagabundo safado e deu um soco no rosto da vítima, e em seguida Antônio Rosa Júnior, o Júnior” já deu um tiro que pegou pelo pescoço da vítima. Infomou ainda que reconheceu o Júnior por causa da voz, e também porque este tirou a máscara que cobria o seu rosto para poder bater de frente com a declarante, enquanto atirava na vítima(...) A declarante descreveu que Manoel estava com uma toca preta que não impedia de ver o rosto dele (...) Informou que o acusado Júnior foi quem atirou primeiro na vítima e Manoel atirou depois” (id. 44053754 - Pág. 3)

O Delegado que presidiu as investigações
JOSE CASEMIRO BELTRÃO DA SILVA JUNIOR
declarou (id.744099, 7441000, 7441194, 7441212):

“QUE logo quando se deu o fato criminoso, fui deslocado para fazer levantamento do crime e investigações preliminares, e ao chegar na delegacia a esposa da vítima já estava ao meu aguardo informando que tinha sido testemunha ocular do fato a Sra. BRUNA MENDES, onde informou que estavam no interior da casa, no quarto, quando chegaram MANOEL, conhecido por MANOEL SEGURANÇA e o A JUNIOR e mandaram ela se afastar da vítima e realizaram o disparo de arma de fogo; QUE o depoente tomou o depoimento a termo, começou as investigações; QUE num período de uma semana ou menos, fui procurado novamente em Castanhal pela mesma testemunha a senhora BRUNA, informando que estava sendo ameaçada por parte dos indiciados, comuniquei ao juízo da Comarca de Igarapé-Açu o que estava acontecendo, solicitando a prisão preventiva dos oras indiciados, fato que fora concedido, sendo cumprido o Mandado do MANOEL e do A JUNIOR

foi cumprido pela Corregedoria por ser servidor público, policial militar; QUE no primeiro momento, o motivo do crime seria tráfico de drogas, e no segundo seria formação de milícia, ambos faziam parte de uma milícia em Igarapé-Açu; QUE havia uma lista de pessoas que deveriam ser assassinadas em Igarapé-Açu; (...) QUE o MANOEL já estava cumprindo prisão pelo crime de homicídio e no decorrer deste caso em decorrência das testemunhas que foram ouvidas; QUE se lembra de uma testemunha de prenome EDMILSON que teria dito que conversou com MANOEL, e ele teria dito que um policial estaria andando com uma foto com uma foto de MÁRCIO; QUE nunca houve desentendimento do depoente com o indiciado MANOEL; QUE

fez seu trabalho de polícia judiciária, com base na testemunha ocular, e depois da reiteração da ameaça, o que me favoreceu o pedido de prisão preventiva; (...)QUE

não teve informações se a vítima exercia atividade ilícita; (...)”

Muito embora a Defesa tente desqualificar as declarações da testemunha ocular, tentando parecer que elas foram contraditórias, não é o que se percebe de sua narrativa prestada em delegacia, no qual se percebe riqueza de detalhes de como se deu a empreitada criminosa, fatos ratificados pela testemunha CASEMIRO, delegado responsável pela investigação.

Observa-se do Termo de Julgamento e Quesitação(id.12775728):

1º. Quanto a materialidade, os Jurados concluíram que as lesões descritas no laudo pericial foram a causa de sua morte, por unanimidade.

2º. Quanto à autoria:
5 votos
disseram que MANOEL MARTINS BAIA, e
4 votos
que ANTONIO ROSA DA COSTA JUNIOR, em companhia de terceiras pessoas, foram um dos autores das referidas lesões sofridas pela vítima.

3º. Quando à absolvição dos acusados:
4 votos
não absolvem os réus MANOEL MARTINS BAIA e ANTONIO ROSA DA COSTA JUNIOR.

4º. O réu MANOEL MARTINS BAIA agiu por motivo torpe, ou seja, por promessa de recompensa.

5º. Os réus MANOEL MARTINS BAIA e ANTONIO ROSA DA COSTA JUNIOR não agiram por motivo fútil, sem motivação que justificassem sua conduta.

6º. Os réus MANOEL MARTINS BAIA e ANTONIO ROSA DA COSTA JUNIOR agiram sem dar chance de defesa ao ofendido, pois a vítima foi morta com disparos de arma de fogo enquanto dormia.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por incertezas nas declarações das testemunhas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os oras apelante,s de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

Quanto ao pleito formulado pela defesa de Antonio Rosa da Costa Júnior, de degravação da mídia contendo a Sessão de Julgamento, pelo Tribunal do Júri, entendo ser impertinente o referido pedido, tendo em vista que em consulta as referidas mídias, observo serem audíveis, íntegras, não havendo qualquer comprometimento nas suas gravações, não interferindo de maneira alguma para as alegações da Defesa, tanto que assim o fez em suas razões recursais, motivo pelo qual não acolho o pleito.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – INCISO IV, § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL

Por força do juízo positivo de constatação mencionado anteriormente, não cabe a este Tribunal reconhecer a ocorrência da excludente da majorante (
art.121, §2º, IV, do CPB
), mesmo porque tal pretensão é juridicamente impossível no âmbito do Tribunal do Júri, pois, para tanto, o correto seria a anulação do julgamento e a determinação de realização de um novo júri. Sobre o tema, trago à colação o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
, extraído do seu livro do
Código de Processo Penal Comentado

(2012: p. 1032)
:

(...) O
ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o conselho de sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
.
(...).
Grifei

De acordo com que se observa do Termo de Votação de Quesitos do Conselho de Sentença (id.
id.12775728
), no que diz respeito ao 6º Quesito (circunstância qualificadora), quando fora perguntado ao Júri se o réu
MANOEL MARTINS BAIA e ANTONIO ROSA DA COSTA JUNIOR
agiram sem dar chance de defesa ao ofendido, pois a vítima foi morta com disparos de arma de fogo enquanto dormia? No qual o Júri a unanimidade, 4 (quatro) e 5 (cinco) votos respectivamente responderam SIM, portanto, não há como se excluir a qualificadora da condenação.

Como o caso em discussão não se trata de julgamento contrário as provas dos autos, como alegou a defesa, mais uma vez que reafirmo que ficou evidente que o corpo de jurados julgou de acordo com as provas colhidas durante a sessão do tribunal do júri, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva dos réus
MANOEL MARTINS BAIA e ANTONIO ROSA DA COSTA JUNIOR
, concluindo que o crime ocorrera de forma majorada, conforme ficou evidenciado pelas declarações das testemunhas ouvidas perante o Júri, motivo pelo qual não acolho a nulidade da decisão do júri.

2.
DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO
:

A Defesa de
ANTONIO ROSA DA COSTA JUNIOR
requer genericamente a reforma da dosimetria da pena imposta, reduzindo-a ao mínimo legal, conforme dispõe o art.59 do CPB.

Quanto ao apelante
MANOEL MARTINS BAIA
se insurge quanto a terceira fase da dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
, ao aplicar a causa de aumento da pena pela metade quanto ao crime de associação criminosa.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Quanto a pena aplicada ao apelante
ANTONIO ROSA DA COSTA JÚNIOR
, tendo em vista que a pena-base fora fixada no seu mínimo legal, não há qualquer reparação a ser feita, sendo proporcional e adequada ao caso concreto.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante
MANOEL MARTINS BAIA
, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

“(...)O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), em ambos os tipos
.

Os antecedentes não serão aferidos em razão do princípio constitucional da inocência;

Quanto à conduta social, apurou-se nos autos que o agente trabalhava como empresário e cobrador, na cidade de Igarapé-Açu. Em relação à personalidade, o réu demonstra como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores- se não o maior- bem jurídico: a vida. Quanto ao crime de associação, ofendeu a paz social.

Os motivos da ação são de todo injustificáveis, diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicando-se no presente caso de insensibilidade, e ausência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão plena com base no que foi reconhecido pelo colegiado), bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é prejudicial ao agente, pois a vítima não contribuiu ao evento contra a vida e inexiste ofendido no tipo de associação.

Destarte, considerando que a análise das circunstâncias judiciais não justifica afastamento exacerbado do mínimo, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão ao crime de homicídio e 2 (dois) anos pelo crime de associação.

2) Atenuante a Agravantes (2ªfase) Ausentes

3) Causa de aumento e diminuição (3ª fase) Quanto ao referido tópico, inexistentes causas de diminuição e aumento nas partes geral e especial para o crime de homicídio.

Sobre o crime de associação, aumento em metade a pena (parágrafo único do art.288, do CPB), deixando em 3 (três) anos de reclusão.

Ultrapassada tal análise, fixo como definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (crime classificado como hediondo)”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
14 anos de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, I e IV do CP), por considerar desfavoráveis
seis
circunstâncias (
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
).

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar imotivadamente a aferição
desfavorável
dos vetores

culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e Comportamento da Vítima, sem a devida fundamentação.

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu justificando “
O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável”
,
utilizando de elemento do próprio do tipo penal.

Com efeito, ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus

n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012
, assentou que
: “(...)
Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima)
(...)”.
Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar
excesso de pena
e violação ao
princípio da proporcionalidade
.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se encontra coerente a subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

Quanto à
PERSONALIDADE,
entendo que mereça ser
neutra
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que assim compreende:

Personalidade do agente, em entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores (STJ, 5ª T., HC 525.851, j. 24/09/2019) o juiz não possui conhecimento para traçar a personalidade do condenado, devendo-se para tanto a sua demonstração concreta de desvio de personalidade, pois não basta para qualificar como negativa a personalidade do agente com expressões como “há inegáveis traços de psicopatia no comportamento do réu, demonstrado pelos seus atos conforme demonstrado na instrução, ser pessoa violenta e impassível de ser empatia”, uma vez que o douto magistrado não é competente para diagnosticar eventual transtorno de psicopatia, sendo necessária a desconsideração desta circunstância.

"Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

O fato do réu demonstrar ser insensível, por ser autor de crime contra vida, não serve de fundamentação idônea, merecendo a sua
neutralidade
, assim como, quanto ao crime de associação.

OS MOTIVO DO CRIME

Os motivos do crime são as razões subjetivas que levaram ou impulsionaram o agente a prática da conduta delituosa.

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de
bis in idem
."(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

“Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

A “
ausência de causa que chancele a conduta
” não serve de fundamentação idônea para sua valoração negativa, razão pela qual torno-a
neutra.

CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

Também não há elementos que justifiquem sua valoração negativa, assim como as Consequências do delito, o “
fato das sequelas nos familiares da parte ofendida”,
são elementos do próprio tipo penal do crime de homicídio, não havendo fundamentação idônea para a valoração negativa das referidas circunstâncias torno-as
neutra.

Por fim, a
circunstância judicial do
Comportamento da Vítima
apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Caso contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente.

“Comportamento da vítima: É a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal. [...] o comportamento da vítima apenas deve ser utilizado em benefício do réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime” (Masson, Cleber. Código penal comentado. 3. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2015, p. 337).

“A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime” (Lima, Rogério Montai de. Guia prático da sentença penal condenatória e roteiro para o procedimento no tribunal do júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33).

Pode acontecer de o comportamento da vítima figurar como agravante, atenuante, qualificadora, privilegiadora ou elementar, como ocorre no homicídio privilegiado, no qual o agente comete o delito, logo após injusta provocação da vítima.

“Não pode gerar agravamento da pena o fato de o comportamento da vítima não ter contribuído para o crime. Com efeito, “o comportamento neutro da vítima não justifica o acréscimo da pena-base”.

Ademais, o comportamento da vítima nunca pode ser valorado negativamente ao acusado, pois se trata de circunstância judicial que somente pode abrandar a sua pena” (Fabrício Castagna Lunardi e Luiz Otávio Rezende. Curso de sentença penal: técnica, prática e desenvolvimento de habilidades. 2. Ed. – Salvador: Juspodivm, 2018, p. 176).

“Na valoração desta última circunstância judicial é preciso perquirir em que medida a vítima, com a sua atuação, contribuiu para a ação delituosa. Muito embora o crime não possa de modo algum ser justificado, não há dúvida de que em alguns casos a vítima, com o seu comportamento, contribui ou facilita o agir criminoso.

Não raro a vítima, por seu comportamento temerário ou descuidado, facilita ou até estimula a atuação do criminoso. Como exemplos, podemos citar os seguintes casos: a) vítima de furto que não toma os devidos cuidados na guarda da coisa; b) órgão público vítima de estelionato que apresenta desídia administrativa ou problemas estruturais [...] ou falta de controles efetivos que possam evitar ou minimizar as fraudes etc.

[...] esta circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena-base do condenado.” (grifamos) (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 140)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. III – Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. IV –
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
. V – A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 690.059/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Grifei.

No presente caso, inexistindo prova de que a vítima contribuiu para o crime, motivo pelo qual considero
neutra
.

Portanto, inexistindo circunstância judicial desfavorável ao apelante Manoel Martins, razão pela qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em
12 (doze) anos de reclusão
para o crime de
homicídio majorado,
e,
1 (um) ano de reclusão
para
Associação criminosa
.

Na
2ª fase
da dosimetria da pena – Ausente circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho o quantum anterior nas penas intermediárias.

Na 3ª Fase.
Quanto ao crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB
– Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
12 (doze) anos de reclusão.

Quanto ao crime tipificado
no art.228, do CPB,
mantenho o
quantum
de aumento em
metade da pena
(parágrafo único) fixado na sentença, tendo em vista a associação ser armada, fixando a pena final e definitiva em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo parcial provimento
à pretensão recursal,
alterando
apenas a pena do réu/apelante
MANOEL MARTINS BAIA
, para
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
pelos crimes tipificados no
art. 121, § 2º, I e IV e art. 288, todos
do
Código Penal, mantido os demais
termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/12/2023